Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724552-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLOVIS FELIX DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por CLÓVES FELIX DE LIMA JÚNIOR contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que indeferiu o pedido para que Marilene Araújo o visitasse na unidade prisional. Em consulta aos autos da execução, constatei que referida pessoa encontra-se autorizada pelo juízo a visitar o réu, tanto que o visitou em data anterior à interposição do presente recurso, bem como, logo após. Instada a se manifestar, a il. Defensoria Pública confirmou a informação e se manifestou pela perda do objeto do recurso. Inexistindo resistência à pretensão aviada pelo sentenciante, o caso é de prejudicialidade do agravo por falta de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2025 14:38:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator